Tribunal: STF
Processo: Rcl 75921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 432/1985, ALTERADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP, em 5.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Processo n. 1008545-62.2024.8.26.0079, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO – RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EMPREGADO(A) PÚBLICO(A) CELETISTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.179/12, QUE ALTEROU A LCE nº 432/85 – CABIMENTO – LEI SUPERVENIENTE QUE NÃO TROUXE NENHUMA DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES CELETISTA E ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CORRIGIDO DESDE O AJUIZAMENTO



    A irresignação do recorrente, por sua douta Procuradoria, não comporta acolhimento, pois com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.179/12, que alterou o artigo 3º, da Lei Complementar 
nº 432/1985, houve a fixação de valores a serem pagos em razão do adicional de insalubridade e tal lei não trouxe distinção entre os regimes celetista e estatutário (...)



    E a jurisprudência do eg.Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora o que a Lei Complementar Estadual nº 1.179/12 estabelece, isto é, a não distinção entre servidores públicos em razão do regime de trabalho em que se encontram.



    Assim, o adicional de insalubridade devido aos servidores estaduais lato sensu, deve ser pago de acordo com os valores previstos na aludida legislação sem distinção relacionada ao regime jurídico, incidindo na espécie a máxima ‘Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio’ (onde há a mesma razão da lei, aí deve-se aplicar a mesma disposição legal – refere-se a analogia). 



    Destarte, nada mais carece acrescentar para se manter a 
r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos. Frente ao exposto, meu voto NEGA PROVIMENTO AO RECURSO” (fls.100-102, e-doc. 17 - grifos nossos).



    2. O reclamante alega que foi “proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas” (fl. 2). 



    Salienta que a autoridade reclamada “determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Destaca-se, assim, que o acórdão reclamado ignorou a expressa ressalva realizada pelo legislador, em um contexto no qual vislumbrou uma inexistente equidade de tratamento legal para garantir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto” (fls. 3-4).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1008545-62.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao C. 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo” (fl. 13).



    No mérito, pede:



      “d) a procedência da reclamação, para que para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1008545-62.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 
com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, 
(b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. A autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade da servidora celetista, equiparando-a com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo idêntico à espécie vertente, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu: 



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora